Tribunal: STF
Processo: RE 970605
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA



    Direito Constitucional e Penal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Execução penal. Ação Civil Pública. Construção de casa do albergado. Art. 95 da Lei de Execuções Penais. Possibilidade de imposição judicial para garantia da dignidade dos detentos. Excepcional intervenção do poder judiciário em políticas públicas. Separação dos poderes e reserva do possível. Inaplicabilidade. 



    I. Caso em exame



     1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se determinou a construção de Casa do Albergado na região de Araranguá/SC, em cumprimento ao art. 95 da Lei de Execuções Penais, para garantir condições dignas de cumprimento de pena aos detentos.



    II. Questão em discussão



    2. A questão consiste em verificar se a decisão judicial que impõe ao Estado a construção de Casa do Albergado ofende o princípio da separação dos Poderes e a reserva do possível, ou se encontra fundamento constitucional, à luz da dignidade da pessoa humana e da efetividade das normas de execução penal.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão recorrido fundamentou-se na obrigação expressa do Estado, prevista no art. 95 da Lei de Execuções Penais, para a construção de Casa do Albergado, sendo essa imposição legal, e não mera política pública.



    4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 220 do ementário da Repercussão Geral, reconheceu que é lícito ao Judiciário impor ao Executivo obrigações de fazer, em matéria de condições carcerárias, para garantir a dignidade dos detentos, sem que o Estado possa se escusar sob os argumentos da reserva do possível ou da separação dos Poderes.



    5. Alterar a conclusão do Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo a que se nega provimento.